Tribunal: CARF
Processo: 10469.905846/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-12-28

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.905846/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.202 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2023
Recorrente
GUARARAPES CONFECÇÕES S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DCOMP.
DESPACHO
DECISÓRIO
COMPLEMENTAR.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO.
INEXISTÊNCIA.
Superada a questão prejudicial que fundamentou o indeferimento do crédito
pleiteado no despacho decisório inicial, e mantido o indeferimento no
despacho decisório complementar por inexistência do crédito, não há falar-se
em decurso do prazo (homologação tácita) de que trata o § 5o do art. 74 da Lei
n. 9.430, de 1996, tampouco em mudança de critério jurídico, art. 145, do
CTN. Afinal, superada a questão prejudicial por decisão do Carf, incumbe à
autoridade fiscal analisar as demais questões de mérito não apreciadas no
contencioso, ou seja, a matéria de fundo, liquidez, certeza, existência e
disponibilidade do crédito pleiteado (art. 170, do CTN), cuja decisão é passível
de recurso sob o rito do Decreto no 70.235/1972.
O despacho decisório revisional tem natureza complementar ao despacho
decisório inicial. Na espécie, para fins de verificação de homologação tácita,
deve-se analisar o despacho decisório inicial e não o despacho complementar.
Entender de forma diversa seria desconsiderar o acórdão Carf que determinou
a reanálise do crédito, bem como impedir, de forma indireta, que a autoridade
fiscal analise a liquidez e certeza do crédito pleiteado, nos termos do art. 170
do CTN.
DCOMP. CRÉDITO INDEFERIDO. DÉBITOS. MULTA E JUROS DE
MORA DEVIDOS.
O débito informado em Dcomp cujo crédito fora indeferido está sujeito à multa
e juros de mora nos percentuais que especifica, nos termos do art. 61 da Lei n.
9430/1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.905846/2009-31
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.202 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.905846/2009-31

Neudson Cavalcante Albuquerque-Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior-Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Fábio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, José
Eduardo Genero Serra, Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto, Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente)
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão de primeira instância
que julgou improcedente manifestação de inconformidade cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório proferido pela unidade de origem, que não homologou compensações
declaradas pelo contribuinte de débitos próprios com crédito decorrente de pagamento indevido
ou a maior de IRPJ estimativa.
2.
O Despacho Decisório complementar não homologou as compensações
declaradas por insuficiência de crédito. Os argumentos da manifestação de inconformidade estão
resumidos no relatório do acórdão recorrido, o qual, na mesma linha, manteve a não
homologação.
3.
Cientificada do acórdão recorrido, a recorrente interpôs recurso voluntário em
que reitera as alegações de primeira, quais sejam, homologação tácita (impossibilidade da
alteração do fundamento fático que ensejou a glosa da compensação), impossibilidade de
exigência de multa e juros na hipótese da manutenção da não homologação da Dcomp.
4.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
5.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
6.
Cinge-se a controvérsia a verificar a higidez do despacho decisório revisional
(complementar) e da multa e juros de mora incidentes sobre os débitos compensados em Dcomp
não homologada.
7.
Vejamos.
8.
Despacho Decisório inicial não homologou a compensação declarada por entender
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.202 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.905846/2009-31

que pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real
“somente pode ser utilizado na dedução do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida ao final do período de apuração ou
para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período” (e-fls. 53).
9.
Em manifestação de inconformidade, a recorrente alegou, em síntese,
inconstitucionalidade de lei e “existência do direito creditório, já que no mês de setembro de
2004 a manifestante não apurou IRPJ a pagar, porém, foi efetuado um recolhimento por meio de
DARF no valor de R$ 339.905,99, ou seja, houve um pagamento a maior/indevido de R$
339.905,99, o qual não foi abatido do tributo calculado no encerramento do período de
apuração”.
10.
A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade de votos, assentou que
“na hipótese de pagamento a título de estimativa mensal de Pessoa Jurídica tributada pelo lucro real, o
recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de
apuração ou, então, para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período, de acordo com a
legislação que rege a matéria, razão da não homologação da compensação efetivada pela defendente”.
Com efeito, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, conforme ementa abaixo
transcrita (e-fls. 60):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
IRPJ - PAGAMENTO POR ESTIMATIVA - RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO
O valor de IRPJ pago por estimativa, se não for utilizado para o pagamento do IRPJ
devido na apuração final do exercício, só se torna restituível/compensável quando
compuser o saldo negativo de IRPJ.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA_
INCOMPETÊNCIA.
Falece competência à autoridade julgadora de instância administrativa para a apreciação
de aspectos relacionados com a constitucionalidade ou legalidade das normas
tributárias, tarefa privativa do Poder Judiciário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
11.
Em recurso voluntário a recorrente, em síntese, reiterou as alegações de primeira
instância (e-fls. 70).
12.
No âmbito deste Carf, nos termos do Acórdão no 1102-001.145, de 29/07/2014, o
colegiado, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso voluntário interposto
“para reconhecer a possibilidade de formação de indébitos em recolhimentos por estimativa,
porém sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito pela Unidade de
Jurisdição e pela Turma Julgadora, razão pela qual os autos devem retornar à Delegacia de
origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade de crédito pretendido em
compensação.”, conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 119):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2004
PAGAMENTO POR ESTIMATIVA RESTITUIÇÃO / COMPENSAÇÃO
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.202 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.905846/2009-31

Conforme a Súmula CARF no 84, o pagamento indevido ou a maior a título de
estimativa caracteriza indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de
restituição ou compensação.
13.
A Delegacia da Receita Federal ao verificar a “existência, suficiência e
disponibilidade de crédito pretendido em compensação”, conforme determinado pelo referido
Acórdão Carf n. 1102-001.145, mediante análise de documentação contábil e fiscal constatou
que no mês 09/2004 a recorrente teria, na verdade, débito de R$ 846.158,95, e não um
recolhimento a maior, conforme postulado. É dizer, constatou a inexistência de crédito nos
seguintes termos (e-fls. 171):
2. A partir dos livros e registros fiscais e contábeis da empresa Guararapes
Confecções S/A, que incluem livro Diário, Razão, balancetes e LALUR, juntados ao
e-processo no 16707.003570/2005-57, observa-se claramente que, no período de
apuração de setembro de 2004, faltou a empresa recolher R$ 846.158,95, a título de
IRPJ sobre base de cálculo mensal estimada.
3. A propósito, registramos que o e-processo no 16707.003570/2005-57 tem por objeto
fiscalização que resultou na lavratura de auto de infração, em decorrência de a empresa
Guararapes Confecções S/A haver indevidamente incluído receitas de aluguéis no lucro
da exploração de atividades alheias, contempladas com benefícios fiscais de redução e
isenção de Imposto de Renda.
4. Nesse sentido, o CARF, no acórdão no 1201-000.995 – 2a Câmara/1a Turma (fls. 129
a 162), acolheu integralmente cálculos efetuados em diligência fiscal (fls. 163 a 170),
que em consonância com o que verificamos e relatamos acima, também constatou a
referida falta de recolhimento de R$ 846.158,95, conforme planilha a seguir:
[...]
CONCLUSÃO
5. Do exposto:
▪ não reconheço o direito creditório e mantenho a não homologação da compensação
relativa ao Perd/Comp no 14529.27772.250108.1.3.04-9957.
6. Cumpridas as determinações do acórdão no 1102-001-145 – 1a Câmara/2a Turma
Ordinária, cientifico o contribuinte deste Despacho Decisório Revisional, ressalvando-
lhe o direito de contestá-lo junto à Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Recife, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta Decisão.
14.
Em nova manifestação de inconformidade a recorrente alegou, em síntese,
homologação tácita (impossibilidade da alteração do fundamento fático que ensejou a glosa da
compensação), impossibilidade de exigência de multa e juros na hipótese da manutenção da não
homologação da Dcomp.
15.
Em novo julgamento, a Turma julgadora de primeira instância ressaltou
inicialmente que a recorrente não contestou “as razões consignadas no despacho decisório para
o indeferimento do direito creditório pleiteado”. Por tratar-se de matéria não impugnada, tornou-
se definitiva no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, na forma do art. 171 do Decreto no
70.235/1972.
16.
Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, afastou as alegações da recorrente e

1 Decreto n. 70.235/1972. Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.202 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.905846/2009-31

julgou improcedente a manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito creditório
pleiteado, conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 188):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
INOCORRÊNCIA.
Constatado nos autos que o despacho decisório relativo ao direito creditório pleiteado
foi emitido dentro do prazo de cinco anos contado da data da entrega da declaração de
compensação, não há ocorrência de homologação tácita.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
DÉBITO.
COBRANÇA.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO.
No tocante à compensação, a competência da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento limita-se à apreciação de manifestação de inconformidade contra o não
reconhecimento do direito creditório pleiteado, não se estendendo a questões atinentes
ao cabimento da cobrança dos débitos cuja compensação não foi homologada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
17.
Cientificada da decisão de primeira instância em 07/11/2019, a recorrente interpôs
novo recurso voluntário em 09/12/2019 e reiterou as alegações apresentadas em primeira
instância.
18.
Como se vê, o primeiro despacho decisório, cuja ciência ocorreu em 20/10/2009,
indeferiu o crédito pleiteado na Dcomp entregue em 25/01/2008 em razão de “tratar-se de
pagamento a título de estimativa mensal de pessoa Jurídica tributada pelo lucro real, caso em
que o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida ao final do
período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período”.
19.
O segundo despacho decisório, cuja ciência ocorreu em 29/08/2018, também
indeferiu o crédito pleiteado na Dcomp entregue em 25/01/2008, desta feita em razão da
inexistência de crédito, porquanto “A partir dos livros e registros fiscais e contábeis da empresa
Guararapes Confecções S/A, que incluem livro Diário, Razão, balancetes e LALUR, juntados ao
e-processo no 16707.003570/2005-57, observa-se claramente que, no período de apuração de
setembro de 2004, faltou a empresa recolher R$ 846.158,95, a título de IRPJ sobre base de
cálculo mensal estimada”.
20.
A recorrente, ao amparo do art. 74, §5o, da Lei n. 9.430/1996, alega que “não há
na legislação qualquer dispositivo que interrompe o prazo da RFB para homologar a
compensação declarada. Logo, a emissão de Despacho Decisório Revisional após o lapso
temporal, de cinco anos contados do envio da DCOMP, expressamente estabelecido em lei é
claramente intempestiva”, com efeito, defende a “ocorrência da homologação tácita da
compensação declarada”.
21.
Aduz ainda, preclusão consumativa, por entender que “o Fisco perdeu a
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.202 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.905846/2009-31

capacidade de praticar novo ato (no caso emitir Despacho Decisório Revisional), pois, quando
teve a oportunidade de se manifestar acerca do direito creditório o fez de forma equivocada”.
Defende ainda que a “Autoridade Fiscal revisitou a análise da compensação efetuada, e emitiu
novo ato administrativo alterando totalmente o critério jurídico aplicado no ato anterior”,
conforme previsto no art. 146, do CTN.
22.
Não assiste razão à recorrente. Explico.
23.
Conforme visto acima, o Acórdão Carf n. 1102-001.145, de 29/07/2014, deu
parcial provimento ao recurso voluntário “para reconhecer a possibilidade de formação de
indébitos em recolhimentos por estimativa, porém sem homologar a compensação por ausência
de análise do mérito pela Unidade de Jurisdição e pela Turma Julgadora”. Nesse sentido,
determinou o retorno dos autos à Receita Federal para “verificação da existência, suficiência e
disponibilidade de crédito pretendido em compensação”.
24.
Note-se que o art. 170 do CTN estabelece que a lei pode, nas condições e
garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
25.
Em consonância com o referido art. 170 do CTN, o art. 74 da Lei 9.430/1996, e
respectivas alterações, dispõe que a compensação deve ser efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração em que constem informações relativas aos créditos utilizados e aos
débitos compensados.
26.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/1996).
27.
Verifica-se, pois, que o acórdão Carf não homologou a compensação declarada em
razão de o pretenso crédito não ter sido analisado quanto à sua liquidez e certeza.
28.
Ao analisar a matéria de fundo, ou seja, liquidez e certeza, a autoridade fiscal
constatou que o pretenso crédito não existia, fato não contestado pela recorrente, com efeito,
emitiu o despacho decisório revisional e indeferiu o crédito vindicado.
29.
Observe-se ainda que o crédito pleiteado fora indeferido em ambos os despachos
decisórios; no primeiro, em razão de questão prejudicial - utilização de créditos de estimativas -
a qual foi superada pelo acórdão Carf; no segundo, por inexistência do crédito. Superada a
questão prejudicial, incumbe à autoridade fiscal analisar as demais questões de mérito não
apreciadas no contencioso, ou seja, a matéria de fundo, liquidez, certeza, existência e
disponibilidade do crédito pleiteado (art. 170, do CTN), cuja decisão é passível de recurso sob o
rito do Decreto no 70.235/1972. Logo não há falar-se em decurso do prazo (homologação tácita)
de que trata o § 5o do art. 74 da Lei n. 9.430, de 1996, tampouco em mudança de critério jurídico
(art. 145, do CTN).
30.
Nesse mesmo sentido, já se manifestou a Receita Federal no Parecer Normativo
Cosit/RFB no 02, de 23 de agosto de 2016:
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.202 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.905846/2009-31

PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE CRÉDITO DO SUJEITO PASSIVO
EM QUE HOUVE DECISÃO EM JULGAMENTO ADMINISTRATIVO QUE
APENAS ANALISOU QUESTÃO PREJUDICIAL E NÃO ADENTROU NO
MÉRITO DA LIDE.
Exclusivamente no processo administrativo fiscal referente a reconhecimento de direito
creditório em que ocorreu decisão de órgão julgador administrativo quanto à questão
prejudicial, inclusive prescrição para alegar o direito creditório, incumbe à autoridade
fiscal da unidade local analisar demais questões de mérito ainda não apreciadas no
contencioso (matéria de fundo, inclusive quanto à existência e disponibilidade do valor
pleiteado), cuja decisão será passível de recurso sob o rito do Decreto no 70.235, de
1972, não tendo que se falar em decurso do prazo de que trata o §5o do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996.
Dispositivos Legais: Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, arts. 42, 43 e 45; Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 63; Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art.
74.
31.
Nessa mesma trilha caminhou a decisão recorrida:
12. Contudo, o CARF, ao dar provimento parcial ao recurso voluntário, considerou ser
improcedente o entendimento do despacho decisório, posicionando-se pela
possibilidade de o excesso de pagamento de estimativa ser objeto de pedido de
restituição ou ser utilizado como crédito em compensação. Vencida tal questão, tornou-
se necessário apreciar a efetividade do pagamento a maior, sua disponibilidade e sua
suficiência para a compensação pretendida, razão pela qual os autos foram devolvidos
pelo CARF para a unidade de origem a fim de que a autoridade administrativa
competente realizasse essa análise. Está claro que não houve anulação do despacho
decisório pelo CARF.
13. Ao afirmar que pagamento em excesso de estimativa de IRPJ não pode ser utilizado
como crédito de compensação, houve enfrentamento de mérito pelo despacho decisório
inicial. Não foi necessário verificar a efetividade do pagamento a maior e sua
disponibilidade, já que, no entender da autoridade administrativa, a simples condição de
ser recolhimento de estimativa não autorizaria a utilização do excesso porventura
existente como crédito diretamente, sem que compusesse o saldo negativo. Ou seja, a
questão de mérito analisada no primeiro despacho decisório é uma prejudicial de outra
questão de mérito, qual seja, a análise da efetividade, disponibilidade e suficiência do
pagamento a maior. Superada esta prejudicial por meio de decisão do CARF, foi
determinada a apreciação da outra questão de mérito pela autoridade administrativa da
unidade de origem. Logo, o novo despacho decisório constitui uma análise
complementar no bojo do mesmo processo, não interferindo para fins de homologação
tácita.
32.
Verifica-se, pois, que o despacho decisório revisional tem natureza complementar
ao despacho decisório inicial, o qual fora emitido dentro do prazo de cinco anos a contar da
entrega da Dcomp e em cumprimento ao acórdão Carf, daí não há falar-se em homologação
tácita. É dizer, na espécie, para fins de verificação de homologação tácita, deve-se analisar o
despacho decisório inicial e não o despacho complementar.
33.
Entender de forma diversa seria desconsiderar o acórdão Carf que determinou a
reanálise do crédito, bem como impedir, de forma indireta, que autoridade fiscal analise a
liquidez e certeza do crédito pleiteado, nos termos do art. 170 do CTN; pois, de que adiantaria tal
análise se não pudesse indeferir o pretenso crédito?
34.
Nesse mesmo sentido já decidiu esta Turma, por unanimidade, conforme Acórdão
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.202 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.905846/2009-31

n. 1201-005.418, de 16/11/2021, de relatoria do Conselheiro Jeferson Teodorovicz:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo é de 5 anos,
contado da data da entrega da declaração de compensação. Assim, se o prazo
transcorrido entre a data da transmissão do PER/DCOMP e a data da ciência do
despacho decisório for igual ou superior a cinco anos, ocorre a homologação tácita das
compensações declaradas.
No caso de despacho complementar não há que se falar em aplicação do §5 do art.
74 da Lei n. 9.430/96.
35.
Por fim, a recorrente alega que no caso em análise “não há que se falar em
imposição de multa e juros por atraso no pagamento, já que [...] quitou tempestivamente, por
meio da DCOMP não homologada, os débitos constantes estavam em aberto”.
36.
Como visto acima, o débito informado na Dcomp não fora quitado em razão da
inexistência de crédito. Por outro lado, nos termos do art. 61 da Lei n. 9430/1996, os débitos
tributários federais não pagos nos prazos previstos na legislação específica, estão sujeitos à multa
e juros de mora nos percentuais que especifica:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de 1998) (Vide Lei no 9.716, de 1998)
37.
Portanto, são devidos a multa e os juros de mora em relação aos débitos
inadimplidos.
Conclusão
38.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 241
DF CARF MF
Original